Tribunal: TJBA
Processo: 8069660-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069660-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: JUSTINO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AO QUE CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO EXCESSO APURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente, no valor de R$ 66.602,11, referentes a danos materiais e morais.

O agravante alegou cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre planilha retificada e excesso de execução quanto aos danos morais, cujos juros e correção monetária foram calculados desde a data do primeiro desconto indevido (11.05.2017), quando a sentença determinou expressamente que ambos incidissem desde a publicação da sentença (24.09.2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela homologação de cálculos retificados sem prévia manifestação do executado; e (ii) saber se os cálculos homologados observaram corretamente o título executivo judicial quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa, pois o exequente manteve em sua manifestação a mesma tese sobre a forma de cálculo dos danos morais que já era conhecida do executado desde a impugnação originária. Ausentes elementos novos capazes de surpreender o agravante, não se caracteriza nulidade processual. A possibilidade de revisão em segunda instância demonstra a inexistência de prejuízo concreto.

A sentença exequenda determinou expressamente que os danos morais deveriam ser corrigidos "conforme a Súmula 362 do STJ, contando-se a correção monetária desde a data da publicação desta sentença, com correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora, também tendo como dies a quo o lapso antes indicado".

Os cálculos homologados aplicaram indevidamente juros de mora e correção monetária desde 11.05.2017 (data do primeiro desconto), quando o título executivo estabeleceu inequivocamente que ambos os encargos incidiriam desde a publicação da sentença (24.09.2023), configurando excesso de execução.

Em cumprimento de sentença, é impositiva a observância irrestrita do título executivo judicial transitado em julgado, não sendo admissível a modificação dos critérios de cálculo nele estabelecidos.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença resulta na fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a elaboração de novos cálculos com observância do título executivo judicial. Agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executado.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a homologação de cálculos retificados que mantêm a mesma metodologia de cálculo já debatida pelas partes desde a impugnação originária. 2. Em cumprimento de sentença, os juros de mora e a correção monetária sobre danos morais devem ser calculados estritamente conforme determinado no título executivo judicial, configurando excesso de execução a aplicação de critérios diversos. 3. O reconhecimento de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o valor do excesso."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9, 10, 85, §§ 2º e 3º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069660-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JUSTINO FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .